Tribunal: TJSP
Processo: 2281296-65.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2281296-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ROBERTO
GOMES DE OLIVEIRA, Impetrantes ADRIANO HISAO MOYSES KAWASAKI e
TATIANA FRANCISCA RIBEIRO PINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a ordem., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281296-65.2019.8.26.0000 -Voto no 40823
2
Voto 40.823
Habeas Corpus n. 2281296-65.2019.8.26.0000 São Paulo
Processo n. 1523710-09.2019.8.26.0228 - 1a Vara Júri
Impetrante - Adriano Hisao Moyses Kawasaki
Paciente
- Roberto Gomes de Oliveira
O ilustre advogado Adriano Hisao Moyses Kawasaki,
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a)
Juiz(a) da 1a Vara do Júri da Comarca da Capital, impetra o presente
habeas corpus, em favor de Roberto Gomes de Oliveira, visando a revogação
da prisão preventiva eis que ausentes os pressupostos legais. Alega que
se trata de crime tentado e, ainda que advenha condenação, o paciente,
primário, com laços familiares, residência fixa e trabalho lícito, faz jus a
solto responder ao processo. Ou, a substituição da custódia provisória do
paciente por medidas cautelares diversa do encarceramento (fls. 1/9).
Acompanham os documentos de fls. 10/33.
Denegada a liminar, a autoridade judicial impetrada
prestou informações (fls. 39/40).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (fls. 43/49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281296-65.2019.8.26.0000 -Voto no 40823
3
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.
O paciente Roberto Gomes de Oliveira, autuado em
flagrante delito, em 1 de outubro de 2019, foi denunciado como incurso
no artigo 121, § 2o, V e VII, c.c. artigo 14, II, e no artigo 180, caput, todos
do Código Penal, porquanto, por volta das 16h, em via pública situada
nesta Capital, agindo com objetivo de assegurar a impunidade de outro
crime, teria tentado matar Cristiano Vieira Ciceri, policial militar, no
exercício da função, causando-lhe ferimentos que não deram causa à
morte da vítima por circunstâncias alheias à sua vontade, e, nas mesmas
circunstâncias de tempo e de lugar, após receber em proveito próprio,
teria conduzido o veículo Renault Sandero, placas FWG-0723, ciente de
que se tratava de produto de crime.
Levada a efeito audiência de custódia, em 2 de
outubro de 2019, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em
prisão preventiva. Oferecida denúncia, em 7 de outubro de 2019, recebida,
em 8 de outubro de 2019, o paciente foi citado e apresentou defesa
preliminar.
A decisão, que converteu a prisão em flagrante em
prisão preventiva, não fere a garantia constitucional prevista no artigo 93,
IX, da Constituição Federal. Aponta para a presença de indícios de
autoria e prova da existência da materialidade, pressupostos da prisão
cautelar, e examina as circunstâncias fáticas, que delineiam a imputação
formulada contra o paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281296-65.2019.8.26.0000 -Voto no 40823
4
Não se reconhece assim, que a manutenção de prisão
cautelar do paciente representa coação ilegal. Encontra respaldo necessário,
ao menos em princípio, nos elementos de convicção até então constantes
nos autos.
A manutenção da prisão cautelar do paciente
sustenta-se em situação objetiva e concreta, que autoriza a restrição de
liberdade, que antecede a sentença condenatória definitiva.
Trata-se de delito de tentativa de homicídio,
praticado, em tese, contra agente público, no exercício da função, no
intuito de assegurar a impunidade de delito de receptação de veículo.
O contorno dos fatos, até então delineado, não dá
ensejo à liberdade provisória, ainda que acompanhada de medidas
cautelares diversas da prisão.
A prisão cautelar não fere o princípio da presunção
de inocência, previsto no artigo 5o, LVII, da Constituição Federal, desde
que evidenciada que a restrição de liberdade do agente mostra-se
necessária. Em face de sua natureza processual, justifica-se no
momento em que visa assegurar o regular andamento do processo.
Convive de forma harmônica com a garantia de
presunção de inocência, bastando para tanto, que as circunstâncias
fáticas recomendem a medida extrema.
Em princípio, não se vislumbra violação ao princípio
da proporcionalidade. Resta prematuro tecer considerações acerca de
eventual pena e regime prisional, impostos em caso de condenação,
principalmente considerando que os delitos imputados são apenados com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281296-65.2019.8.26.0000 -Voto no 40823
5
reclusão, dependendo o quantum de pena, das circunstâncias a serem
apuradas durante a instrução criminal.
Diante
do
exposto,

por
votação
unânime,
denegaram a ordem.
desa. Angélica de Almeida
relatora